Tribunal: STF
Processo: Rcl 56176
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. propôs reclamação em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferido nos autos de n. 100394-06.2016.5.01.0065, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de associação imobiliária com corretor de imóveis, conforme previsto no art. 6º, §§ 2º e 3º da Lei 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária apresentou contestação. Alega que não há estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, porquanto não teria ocorrido discussão sobre terceirização ou pejotização, tratando a hipótese de relação de emprego entre corretor e empresa do ramo imobiliário. Aduz que se aplica ao caso o § 4º, do art. 6º, da Lei 6.530, segundo qual o contrato de associação entre corretor e imobiliária pode ser validado, mas desde que não configurados os elementos caracterizadores do vínculo de emprego.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos entendimentos firmados nos autos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725). 



     Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    As reclamadas confirmam a prestação de serviços, mas alegam que o reclamante é um corretor de imóveis autônomo.



    Pela simples distribuição do ônus da prova, seria ônus da reclamada comprovar que a relação jurídica de atividade onerosa havida entre ela e o reclamante fosse a descrita na sua peça de bloqueio. Se a reclamada não nega a existência subjetiva de uma relação jurídica, ao afirmar que entre ela e a parte reclamante vicejou um vínculo de prestação de serviços outro que o de uma típica relação de emprego, é ônus probatório deste réu comprovar a existência objetiva da relação jurídica argumentada na resposta, pois este é o fato impeditivo contrário ao direito do autor (art. 373, II, do CPC).



    Portanto, o ônus de comprovar a autonomia da prestação de serviços do reclamante compete às reclamadas.



    Ao contrário do alegado pelas rés, o fato do Reclamante ser sócio administrador da empresa RZ COMÉRCIO EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA - ME desde a sua abertura, em 22/06/2005, cuja atividade principal é comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, não confirma a autonomia na atividade de corretagem de imóveis.



    O documento intitulado "instrumento particular de prestação de serviços de corretagem imobiliária e promoção de vendas", acostado pela reclamada (id 86ae03c) não dá autonomia ao reclamante para escolher onde trabalhar, impondo que o mesmo faça apenas em seu escritório ou nas dependências e "stands" das rés.



    O risco da atividade econômica é assumido pelas rés na cláusula 3.1., onde é estabelecido que, na eventualidade do adquirente do imóvel não concordar com o pagamento da comissão do autor, tal pagamento será suportado pela ré. Como visto, além de assumir os riscos do negócio, as rés fixavam os valores das comissões e garantiam seu pagamento, fato especificado na cláusula 3.1.



    A eventualidade da prestação de serviços também não existe, eis que na cláusula 7 é estabelecido que o contrato celebrado vigorará por prazo indeterminado.



    Por sua vez, em seu depoimento pessoal, o preposto da ré contraria a autonomia alegada na contestação, confirmando que o autor possuía endereço eletrônico (e-mail) corporativo:



    [...]



    Não bastasse, impera para o Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade, no sentido de que a relação jurídica é definida e conceituada pelo seu conteúdo real, sendo irrelevante o nome que lhe foi atribuído pelas partes. Evidenciando-se pelo conjunto probatório a presença de todos os requisitos necessários a caracterizar o vínculo empregatício, dentre eles, a subordinação jurídica, pedra de toque da relação de trabalho subordinado, e não comprovada a autonomia sustentada pelas rés, afasta-se a tese da defesa no sentido de que o Autor era corretor autônomo, caracterizando-se, via de consequência, o vínculo de emprego entre as partes.



    Assim, reconheço o vínculo de emprego entre as partes.



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No julgamento do RE 958.252, fixou-se tese no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



     



    No caso, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou contratos de prestação de serviços.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625, que não tratam de contratos de corretagem imobiliária. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente